Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO REGULAR. INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. GRAVAME NÃO “BAIXADO”. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCASO AOS DIVERSOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA: DANO MORAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À ANÁLISE DE EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE E/OU DE REDUÇÃO DAS “ASTREINTES”. RECURSO IMPROVIDO.

I.A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

II. Com o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame, no prazo máximo de 10 (dez) dias (Resolução 320 de 5 de junho de 2009 do CONTRAN, art. 9o, e Instrução DETRAN-DF de 6 de maio de 2009, art. 11). Precedentes do TJDFT: 2a TR, acórdão 1041466, DJE 13.09.2017; e 3a TR, acórdão 1065790, DJE 14.12.2017.

III. Incontroversa a quitação do débito e a manutenção do gravame vinculado ao veículo.

IV. Por sua vez, não prospera a alegação recursal de que a baixa no gravame não ocorreu porque a recorrida teria deixado regularizar a documentação do veículo no prazo estipulado pelo DETRAN, à míngua do mínimo lastro probatório (CPC, art. 373, II e CDC, art. 14, § 3o, inciso II e art. 6o, VIII).

V. Exsurge, pois, a falha na prestação do serviço da instituição financeira (impedimento à livre fruição do bem), de forma que a manutenção da sentença condenatória (obrigação de fazer consistente em efetuar a “baixa” do gravame) é medida que se impõe.

VI. No que refere aos danos morais, conquanto as Turmas Recursais do TJDFT possuam consolidado entendimento no sentido que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não seria apto a tipificar dano moral passível de reparação, bem de ver que no caso concreto, o descaso da parte ré aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio por meio dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor e subsidia a compensação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade, na medida em que frustra a legitima expectativa da consumidora à livre fruição do bem, mesmo após a integral quitação do contrato. Em relação ao quantum, a estimativa fixada (R$ 2.000,00) guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.

VII. No mais, a aferição da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação competirá ao e. Juízo, por ocasião do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (CPC, artigos 497 a 500).

VIII. Incabível a redução das “astreintes” (CPC, art. 239, §1o). Proporcionalidade do valor arbitrado (R$100,00 até o limite de R$3.000,00), ao menos no presente momento processual, à finalidade de conferir efetividade ao cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, sem resultar, contudo, no enriquecimento sem causa da parte beneficiada. E ainda que assim não fosse, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa, caso se torne insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, §1o, I).

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).